Tribunal: STF
Processo: SS 3223
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ITBI. FATO GERADOR.
   ASPECTO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA
   PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA
   OCORRÊNCIA.
1. A existência da situação de grave lesão à ordem
   e à economia públicas, alegada para justificar a concessão da
   medida de contracautela, há de ser cabalmente demonstrada pela
   entidade estatal que requer a providência autorizada pela Lei
   4.348/64, não bastando a mera declaração de que a execução do ato
   decisório impugnado comprometerá os valores que a norma visa
   proteger.
2. No caso, a decisão que delimita o aspecto temporal
   do fato gerador do ITBI, por não resultar em minoração da
   arrecadação tributária, não ofende a ordem ou a economia
   públicas.
3. Agravo regimental improvido.